Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA APURADA EM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXTRATOS FINANCEIROS (SLIP XER/712). INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VALORES A RECEBER. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, julgou improcedente a pretensão autoral, concernente ao recebimento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescidos de juros e correção monetária.
2. As contrarrazões têm como finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa, bem como discutir questões não recorríveis por agravo de instrumento. Fora de tais balizas, não há como conhecer dos pedidos deduzidos na contraminuta.
3. É direito de ambas as partes a impugnação dos documentos carreados aos autos. Mas, para confrontar os elementos de prova colacionados pela parte adversa, deve o impugnante apresentar elementos capazes de atacar a existência, a validade ou o conteúdo daquilo que pretende ver afastado. 3.1. Não há como acolher a tese defendida pelo autor, acerca da inidoneidade documental, sem que tenha havido a impugnação de qualquer das operações informadas pelo banco réu. 3.2. O fato de o documento apresentado registrar data de emissão contemporânea não representa, por si só, indício de manipulação.
4. Não comprovado o efetivo pagamento de correção monetária indevida, resta esvaziado o propósito da presente execução.
5. Recurso conhecido e desprovido.